Tribunal: TJPA
Processo: 0016079-97.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3616 - Crimes contra as Relações de Consumo
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016079-97.2013.8.14.0401

APELANTE: TATIANE DE PAULA GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. ART. 184, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. PROVA LÍCITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelação criminal interposta por Tatiane de Paula Gomes contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Crimes Contra o Consumidor e Ordem Tributária da Comarca de Belém, que a condenou pela prática do delito de violação de direito autoral, previsto no art. 184, § 1º e § 2º, do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, substituída por restritiva de direitos.

02.
A defesa pleiteia a absolvição por ilicitude da prova decorrente de violação de domicílio e ausência de prova da materialidade e da autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

03.
A controvérsia recursal abrange:
(i)
a suposta ilicitude das provas obtidas mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial; e
(ii)
a alegada ausência de provas suficientes quanto à autoria e ao dolo no crime de violação de direito autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

04.
A inviolabilidade do domicílio, assegurada pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal, admite exceções expressas, entre elas o flagrante delito. Sendo o crime de violação de direito autoral de natureza permanente, a manutenção de depósito de mídias falsificadas configura situação de flagrância, autorizando o ingresso policial sem mandado judicial, nos termos do art. 303 do Código de Processo Penal.

05.
O ingresso dos agentes da DIOE na residência da apelante foi precedido de denúncia anônima e fundadas razões, além de ter sido franqueado pela empregada da casa, tendo sido encontrados equipamentos e mídias em plena utilização para reprodução de conteúdo pirateado.

06.
As provas colhidas — laudos periciais, auto de apreensão e depoimentos de testemunhas policiais — demonstram a materialidade e a autoria delitiva. A confissão extrajudicial da acusada, corroborada pelos depoimentos e pela apreensão de duas torres de gravação e mil mídias contrafeitas, revelam inequívoco dolo.

07.
Inviável a absolvição por insuficiência probatória. Os depoimentos de policiais possuem a mesma validade das demais testemunhas e, aliados à prova técnica, demonstram de forma segura a responsabilidade penal da recorrente.

08.
A perícia por amostragem é suficiente para comprovar a materialidade do crime de violação de direito autoral, sendo desnecessária a identificação dos titulares dos direitos autorais violados, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 574/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

09.
Recurso de apelação conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.
O ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, é lícito quando presente situação de flagrante delito em crime permanente.
2.
A perícia por amostragem é suficiente para comprovar a materialidade do crime de violação de direito autoral, sendo desnecessária a identificação dos titulares dos direitos violados.
3
. A posse de equipamentos e mídias piratas em grande quantidade configura autoria e dolo no crime previsto no art. 184, § 2º, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 184, § 2º; CPP, art. 303.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 574; TJ-PA, Apelação Criminal nº 0020224-65.2014.8.14.0401, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 30/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
TATIANE DE PAULA GOMES
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Crimes Contra o Consumidor e Ordem Tributária da Comarca de Belém/PA, que a condenou pela prática do delito previsto no art. 184, §1º e §2º, do Código Penal, à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Segundo consta na exordial acusatória (ID 25744947), em 28/05/2013, por volta das 10:00 horas, agentes da Divisão de Repressão a Crimes Contra o Consumidor e à Ordem Tributária (DIOE), receberam denúncia anônima e dirigiram-se à residência da recorrente
Tatiane de Paula Gomes
, situada na Avenida 25 de Setembro, entre as ruas Mauriti e Barão do Triunfo, em Belém, onde localizaram 02 (duas) torres de gravação de CD e DVD, aproximadamente 1.000 mídias piratas, catálogo de capas, um cortador de papel, um scanner da marca HP e uma impressora, todos utilizados para reprodução de mídias ilegais.

Em interrogatório policial, a recorrente confessou ser proprietária do imóvel, mas alegou que os produtos apreendidos pertenciam a um terceiro, conhecido apenas pelo prenome “Toninho”.

Denúncia recebida em 22.08.2013 (ID 25744953).

Após regular tramitação processual, a sentença (ID 25745032) foi prolatada em 13/01/2025 e julgou procedente a denúncia, reconhecendo a autoria e materialidade delitivas comprovadas pelos laudos periciais e pelo auto de apreensão. O magistrado de piso justificou que os depoimentos das testemunhas policiais, Laércio Prazeres da Silva e Everaldo Souza da Silva, confirmaram a confissão extrajudicial da recorrente, demonstrando que o imóvel era utilizado como estúdio de mídias piratas.

Em suas razões recursais (ID 27341168), a Recorrente por intermédio da Defensoria Pública sustentou, a reforma da sentença ante a ausência de prova de materialidade e ilicitude da prova decorrente da violação de domicílio sem mandado judicial, em afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, alegando que a entrada dos policiais baseou-se apenas em denúncia anônima, sem a configuração de flagrante delito, bem como, destacou a ausência de provas dos elementos do tipo. Ao final, requereu a absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

O Ministério Público do Estado do Pará, em contrarrazões (ID 27341171), refutou os argumentos da defesa, pugnando pelo
não provimento
do recurso. Argumentou que a busca domiciliar se deu em situação de flagrante delito, diante das fundadas razões observadas pelos agentes públicos. Sustentou que o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação, com base na confissão extrajudicial da recorrente, corroborada pelos depoimentos testemunhais e laudos periciais, em conformidade com o disposto no art. 184, §2º, do Código Penal, e na Súmula nº 502 do STJ.

A Procuradoria de Justiça Criminal, por meio de parecer (ID 27459527), opinou pelo
conhecimento
do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, assentando que não houve ilegalidade na diligência policial, diante da existência de fundadas suspeitas e da configuração de flagrante delito. Concluiu que as provas colhidas em juízo, demonstram a responsabilidade penal da recorrente pela prática do crime de violação de direito autoral.

É o
relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

01. DA ALEGADA REFORMA DA SENTENÇA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE – MATERIAL APREENDIDO DE FORMA ILEGAL COM SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO – BUSCA DOMICILIAR ABUSIVA E ILEGAL – EXCLUSÃO DE PROVA MATERIAL:

A Defesa da apelante
Tatiane de Paula Gomes
pleiteia a reforma da sentença, apontando suposta ilegalidade na entrada dos agentes policiais na residência, resultando em violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Ressalta a defesa que o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal garante a inviolabilidade do domicílio. E, no presente caso, argumenta que a diligência da polícia teria sido motivada por mera denúncia anônima e realizada sem a imprescindível ordem judicial. Segundo a tese defensiva, a prova material obtida seria ilícita, maculando todo o conjunto probatório derivado e impondo a absolvição.

É imperioso, contudo, discorrer com a devida profundidade sobre o tema da inviolabilidade domiciliar no contexto dos crimes de natureza permanente.

O artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, ao preceituar que "
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
", estabelece um direito fundamental que, apesar de essencial, admite exceções expressas e delimitadas. Dentre essas exceções, a ocorrência de flagrante delito revela-se de particular relevância na esfera penal.

O crime de violação de direito autoral, previsto art. 184, § 2º, do Código Penal configura-se como crime permanente, sendo que a consumação deste tipo penal não se exaure em um único momento temporal, mas se prolonga no tempo enquanto o agente mantiver, dolosamente, o bem ilícito em seu depósito.

Em virtude da permanência da conduta, a situação de flagrante delito se mantém enquanto perdurar a posse ou o depósito das mídias pirateadas, conforme consta no bojo do artigo 303 do Código de Processo Penal, onde está previsto que "
nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência
". Dessa forma, se a atividade criminosa de depósito de mídias falsificadas estava em curso no momento da chegada da autoridade policial, a entrada no imóvel para fazer cessar a prática delitiva insere-se na exceção constitucional do flagrante delito, não exigindo, pois, a prévia emissão de mandado judicial.

Cumpre salientar que dentre as provas contidas nos autos, consta o depoimento da testemunha Laercio Prazeres da Silva, policial civil, que informou perante o juízo que:

“[...]
a ré tinha um estúdio de mídias piratas e quando foi realizada a abordagem, conversaram com a empregada, que abriu a porta. No local foram encontradas mídias, torres, impressora. Que ao ser indagada a ré admitiu ser dona do local e materiais e que fornecia para o comércio
(centro da cidade).”

De igual modo, relatou a testemunha Everaldo Souza da Silva, também policial civil:

“[...]
Que após informações recebidas pelo disque denúncia, foram até a residência da ré e pediram autorização para entrarem na casa e ela concedeu. Que ao realizarem a vistoria na casa, apreenderam os produtos (torres, cds, impressora) e logo a conduziram para a delegacia para realização dos trâmites
.”

A jurisprudência, ao enfrentar casos de violação de domicílio com base em denúncias anônimas, estabeleceu a necessidade de que o ingresso esteja amparado por fundadas razões que demonstrem, de forma concreta e prévia, a ocorrência do delito no interior da residência. Cito entendimento no mencionado sentido:

DIREITO PENAL- APELAÇÃO CRIMINAL- CONDENAÇÃO PELO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL – ART. 184, § 2º DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR – NULIDADE– INVIOLABILIDADE DO LAR – ART. 5º, XI DA CF/88 -RELATIVIZAÇÃO PELA JURISPRUDÊNCIA -
DILIGÊNCIA PRECEDIDA DE DENÚNCIA– INFORMAÇÕES CONCRETAS DA ATIVIDADE ILÍCITA - ENTRADA NA RESIDÊNCIA AUTORIZADA PELO MORADOR - VALIDADE DA PROVA – PRELIMINAR AFA
STADA - MÉRITO – SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA – CRIME DE AÇÕES MULTIPLAS –POSSE DE EQUIPAMENTOS E MÍDIAS COM CONTEÚDO CONFRAFEITO – CONDUTA ILÍCITA ELENCADA NO TIPO PENAL – PRETENSA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS- INCABÍVEL - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS PROVADAS – DOSIMETRIA DA PENA – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – PROPORCIONALIDADE ENTRE AS PENAS RESTRITIVA DE LIBERDADE E A PECUNIÁRIA – PENA DE MULTA REDUZIDA PARA A MÍNIMA PREVISTA NO ART. 49 DO CP - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – ATERAÇÃO DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO . 1.
Preliminar de nulidade por violação ao domicílio. Em que pese a visão restritiva da jurisprudência do STJ, a análise da validade do procedimento policial deve partir dos elementos concretos registrados na denúncia. No caso, a diligência policial teve origem em denúncia prévia que contém dados concretos, cita o apelante como autor da conduta criminosa e descreve suas características físicas. Além disso, o ingresso dos policiais no local onde foram encontrados os objetos apreendidos foi franqueado pela proprietária do imóvel, o que impõe a rejeição da preliminar de nulidade suscitada
. 3. Mérito. Absolvição por atipicidade da conduta. Inobstante entendimento do recorrente de que a posse de equipamento com capacidade de reprodução de mídia não configura crime, cumpre destacar que fora encontrada significativa quantidade de mídias com conteúdo contrafeito, amoldando-se a conduta ilícita imputada ao recorrente às proibições insertas no art. 184, § 2º do CP, de modo que deve ser rechaçada a atipicidade alegada. 4. Pleito de absolvição por insuficiência de provas. Não há que se falar em absolvição do acusado por insuficiência de provas ou pela máxima do in dubio pro reo, quando o conjunto probatório dos autos autoriza um juízo de certeza quanto à culpabilidade do agente. 4. Alteração de ofício da pena aplicada na sentença. Em estrito cumprimento ao princípio da proporcionalidade, impõem-se a redução da pena de multa à mínima prevista no art. 49 do CP, com o fim de equipará-la à pena restritiva de liberdade mínima prevista no art. 184, § 2º do CP. Pena de multa que reajusto para 10 (dez) dias-multas, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 5. Recurso conhecido e desprovido, e dosimetria alterada de ofício, nos termos do voto.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0020224-65 .2014.8.14.0401, Relator.: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 30/10/2023, 3ª Turma de Direito Penal)

No caso em tela, a denúncia anônima, recebida pela DIOE, não foi o único elemento motivador, mas sim o ponto de partida (notitia criminis), que impulsionou a investigação preliminar e a diligência.

A vasta estrutura de produção e depósito de mídias, incompatível com a alegação de simples guarda de volume desconhecido, corroborou as fundadas razões. A entrada na residência, sob tais circunstâncias fáticas, não constituiu arbítrio policial, mas sim o estrito cumprimento do dever legal de reprimir o crime em andamento. A localização posterior dos instrumentos do crime não torna a busca legal, mas confirma
a
posteriori a situação de flagrância que, desde logo, já autorizava a intervenção dos agentes estatais.

A Defesa tenta desqualificar a ação policial, alinhando-a com precedentes que tratam da ilegalidade do mero consentimento do morador obtido sob constrangimento. Todavia, a prova dos autos aponta que, além de haver indicativos sólidos do crime (flagrante permanente), a entrada foi facilitada pela empregada da residência, e o que foi encontrado internamente não era uma pequena quantidade de material, mas sim um laboratório de pirataria, o que reforça a natureza permanente e grave da infração.

A legalidade da busca, portanto, encontra-se devidamente ancorada na exceção constitucional do flagrante delito, razão pela qual a alegação de ilicitude da prova deve ser integralmente rechaçada, sendo lícita a prova material consistente nas mídias e equipamentos apreendidos.

02. DA AUSÊNCIA DE PROVAS DOS ELEMENTOS DO TIPO – REFORMA DA SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO:

A defesa da Apelante pleiteia ainda a absolvição sob a alegação de insuficiência probatória, notadamente em relação à autoria e ao elemento subjetivo (dolo), sustentando desconhecimento do conteúdo ilícito armazenado.

A
materialidade
delitiva é inquestionável e robusta, demonstrada por meio dos laudos periciais (ID 43779021), os quais são uníssonos ao atestar a inidoneidade e a falsificação dos produtos apreendidos.

A perícia criminal, ao certificar que as mídias não apresentavam quaisquer características de originalidade, confirmou a violação de direito autoral, preenchendo o requisito objetivo do tipo penal. Conforme ressaltado pelo magistrado de piso, a comprovação da materialidade se satisfaz com a perícia realizada por amostragem, sendo desnecessária a identificação dos titulares dos direitos autorais violados.

Convém ressaltar que o crime de violação de direito autoral impõe um grave prejuízo à economia formal, ao erário e aos detentores da propriedade intelectual, de modo que a materialidade revelada pelos autos é inequívoca.

No tocante à
autoria
e ao
dolo
, estes são elementos que se manifestam de maneira indiciária e concreta a partir do contexto fático.

A tese defensiva central é a de que a Apelante apenas "emprestou" o imóvel desocupado de sua propriedade, para um terceiro, de nome “Toninho”, guardar "certa mercadoria", sem saber que tratavam-se de mídias piratas ou equipamentos de gravação. No entanto, tal narrativa é desmentida pelo conjunto probatório oral e material.

Ressalte-se que não se trata da guarda de uma única caixa ou de alguns objetos, mas sim de uma estrutura complexa e organizada para a reprodução e comercialização de mídias

piratas em larga escala, atividade que, por sua natureza, não se coaduna com mero "favor" desinteressado e inconsciente.

A apreensão de 02 (duas) torres de gravação, destinadas especificamente à duplicação de CDs e DVDs, e de mil unidades de mídias, além de catálogo de capas, demonstra a existência de um verdadeiro estúdio de pirataria, conforme corretamente apontado pelo juízo de 1º grau na sentença condenatória.

Os depoimentos dos policiais inquiridos em juízo confirmam a responsabilidade da Apelante, conforme já registrado quando da análise da tese anterior.

A testemunha Laercio Prazeres da Silva afirmou categoricamente em juízo que "
a ré admitiu ser dona do local e materiais e que fornecia para o comércio
(centro da cidade)", sendo que a referida admissão extrajudicial, embora possa ser posteriormente negada em interrogatório judicial, como ocorreu no caso, ganha força probatória quando conjugada com o flagrante material dos objetos apreendidos em sua posse e sob seu controle.

É extremamente inverossímil que a Apelante, agisse apenas para fazer um favor a um indivíduo que sequer conhecia profundamente. A versão apresentada pela defesa e pela própria ré de que o material era de propriedade de um terceiro, possui o claro intuito de eximir a responsabilidade criminal, mas não encontra respaldo coerente com a natureza da apreensão.

A posse de equipamentos destinados unicamente à violação de direito autoral (torres de gravação) e a elevada quantidade de material (1.000 mídias) estabelecem um fortíssimo indicativo de que a Recorrente possuía pleno domínio funcional sobre o fato criminoso, ou, no mínimo, ciência inequívoca e anuência com a finalidade ilícita do depósito.

Dessa forma, o conjunto probatório não se mostra "isolado" ou "duvidoso", como alegado pela Defesa. Ao contrário, os depoimentos dos agentes públicos, revestidos de fé pública e credibilidade, quando corroborados inequivocamente pela prova técnica e material do crime em flagrante, formam um quadro probatório coeso e suficiente para sustentar o decreto condenatório.

Cito julgado de tribunal pátrio acerca do não acolhimento da tese de insuficiência probatória no delito de violação de direito autoral:

APELAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
PERÍCIA REALIZADA EM ALGUMAS MÍDIAS. SUFICIÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DIREITO AUTORAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADEQUAÇÃO SOCIAL E DA INSIGNIFICÂNCIA. ESTADO DE NECESSIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA PREPONDERA SOBRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO FIXADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.
1. Materialidade e autoria comprovadas com relação ao crime de violação de direito autoral. Circunstâncias do caso concreto comprovam o dolo adequado à espécie.
2. Validade dos depoimentos de policiais. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF. 3. No caso concreto, havendo a análise de parte das mídias, admissível o reconhecimento da materialidade do crime de violação de direito autoral. Bem parece, ademais, ser desnecessário e desarrazoado exigir a identificação exaustiva de todos os titulares dos direitos autorais violados, bem como as suas oitivas pessoais, pois o delito em questão é de ação penal pública incondicionada, violador da indústria videofonográfica como um todo, além de causar enormes prejuízos às finanças públicas, em razão dos impostos não arrecadados, em detrimento das necessidades da sociedade, a desestimular a produção artística e intelectual nacionais. Precedentes do STJ. A propósito, no que diz respeito ao STJ, ele firmou a tese jurídica, para os fins do art. 543-C, do Código de Processo Civil, consubstanciada na Súmula n. 574: "Para a configuração do delito de violação de direito autoral e a comprovação de sua materialidade, é suficiente a perícia realizada por amostragem do produto apreendido, nos aspectos externos do material, e é desnecessária a identificação dos titulares dos direitos autorais violados ou daqueles que os represente." (STJ – Resp 1.485.832/MG). 4. Impossível o reconhecimento do princípio da adequação social para justificar a conduta criminosa, que, no duro, está inserida dentro de um contexto social de manutenção de organizações criminosas envolvidas com a prática de crimes gravíssimos e com reflexos sociais imprevisíveis: contrabando, lavagem de dinheiro, receptação dolosa, sonegação fiscal, etc. Tudo isso sem se perder de vista que a conduta causa enormes prejuízos ao Fisco, pela burla do pagamento de impostos, à indústria fonográfica nacional e aos comerciantes regularmente estabelecidos. Precedentes do STF. 5.
A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a conduta atípica, exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (I) mínima ofensividade da conduta do agente; (II) nenhuma periculosidade social da ação; (III) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (IV) relativa inexpressividade da lesão jurídica.
No caso concreto, não estão presentes, cumulativamente, os requisitos mínimos mencionados, que deveriam fazer-se presentes, para que se pudesse aceitar, em caráter excepcional, a incidência do princípio da insignificância. Isso porque, embora não se possa precisar o valor de cada um dos bens objetos de violação de direito autoral e que estavam sendo vendidos pelo réu, é evidente que tal conduta, vale dizer, a disseminação do comércio de mercadorias falsificadas ou "pirateadas", não torna "inexpressiva" a lesão ao bem jurídico. Considerar como irrelevante a conduta em apreço representaria um verdadeiro incentivo ao apelado que, diante da impunidade, sentir-se-ia à vontade para continuar praticando crimes desta natureza, razão pela qual não há falar-se em atipicidade material da conduta. Precedentes do STF e do STJ. 6.[...] 7. Dosimetria da pena. [...] 8. Reincidência. [...]. 9. A circunstância agravante da [...]. 10. Regime prisional semiaberto [...]. 11. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pelos mesmos motivos que justificaram a imposição do regime intermediário. Inteligência do art. 44, II, do Código Penal. 12. Provimento do recurso Ministerial, para condenar o réu nos termos da denúncia.

(TJ-SP - Apelação Criminal: 1500488-85.2023 .8.26.0320 Limeira, Relator.: Airton Vieira, Data de Julgamento: 11/01/2024, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/01/2024)

A aplicação do princípio in dubio pro reo só é cabível quando houver dúvida razoável e intransponível no espírito do julgador após a análise de todas as provas. No presente caso, a prova é clara quanto à materialidade e a autoria, de modo que a
condenação se impõe
como medida de rigor e justiça.

Ante o exposto, pelos fundamentos deste voto e, em consonância com judicioso parecer da Procuradoria de Justiça, voto

pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do recurso de apelação, para que seja mantida a sentença condenatória em seu inteiro teor
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 04/12/2025